Tribunal: TJES
Processo: 5013823-83.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013823-83.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JANICIO CASTODE SAUE

AGRAVADO: FELIPE MORAES CASTODE

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE EM IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE POSSE. DESNECESSIDADE DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de reintegração de posse, deferiu liminar para reintegrar o autor na posse do imóvel correspondente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os elementos apresentados pelo autor/agravado atendem aos requisitos do art. 561 do CPC para concessão da liminar possessória; (ii) estabelecer se a existência de supostos compossuidores impõe a formação de litisconsórcio passivo necessário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório apresentado pelo agravado — imagens da obra, fatura de energia elétrica em seu nome e comprovante de empréstimo contratado para financiar a construção — confere verossimilhança ao exercício da posse, atendendo aos requisitos do art. 561 do CPC em cognição sumária.

4. A posse pode se manifestar pela exteriorização de poderes inerentes à propriedade, sendo irrelevante que o imóvel esteja em construção ou ainda não habitado, pois o exercício da posse pode ocorrer por meio da realização da obra.

5. A inexistência de lâmpadas ou luminárias não afasta a posse, especialmente diante da existência de relógio de energia elétrica em nome do agravado, que constitui indício relevante de exercício possessório.

6. A alegação de existência de outros compossuidores não configura litisconsórcio passivo necessário, pois a controvérsia recai sobre área específica (segundo pavimento) cuja posse exclusiva é afirmada pelo agravado e cujo esbulho é imputado apenas ao agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JANICIO CASTODE SAUE
em face da decisão (ID 76283350) proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Ibiraçu/ES que, nos autos da
a
ção de
r
eintegração de
p
osse
ajuizada por
FELIPE MORAES CASTODE
, deferiu o pedido liminar para reintegrar o autor na posse do imóvel descrito como o 2º pavimento do nº 605 da Rua Francisco Argemiro Modenesi Gratz, Bairro Elias Bragato, Ibiraçu/ES.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que: i) o agravado jamais deteve a posse do imóvel, uma vez que o bem está em construção e nunca foi por ele habitado; ii) a decisão agravada se baseou em meros indícios, como uma fatura de energia elétrica; iii) a ausência de lâmpadas ou luminárias comprovaria a inabitabilidade e a ausência de posse; iv) o imóvel possui outros compossuidores que não foram citados para integrar a lide, o que acarretaria nulidade processual.

Pois bem. Para o deferimento da liminar de reintegração de posse, o autor deve comprovar os requisitos do art. 561 do CPC, quais sejam: a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse. O magistrado de primeiro grau, após audiência de justificação, entendeu estarem presentes tais elementos, ainda que em cognição sumária.

Com efeito, a decisão agravada se amparou em conjunto probatório que, em análise inicial, confere verossimilhança à posse alegada pelo autor/agravado. O requerente instruiu a petição inicial com imagens da obra por ele realizada, a fatura de energia elétrica do local em seu nome, bem como o comprovante de um empréstimo pessoal no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), que alega ter sido contratado especificamente para financiar a construção da casa. Tais documentos, examinados em conjunto, foram considerados pelo juízo de origem como indícios suficientes do exercício possessório e do esforço financeiro despendido pelo agravado no bem, justificando a concessão da proteção liminar.

A alegação central do agravante é a de que o agravado nunca exerceu posse, pois o imóvel ainda está em construção e não era por ele habitado. Tal argumento, contudo, não se sustenta. A posse se manifesta como uma situação de fato, exteriorizada pelo exercício de algum dos poderes inerentes à propriedade. O fato de o imóvel ainda se encontrar em obras, e por óbvio não habitado, não afasta a posse do agravado; em verdade, a reforça.

Da mesma forma, a alegação de ausência de lâmpadas ou luminárias é irrelevante para a caracterização da posse nesta fase. A existência de um relógio de energia elétrica em nome do agravado, ainda que para fornecimento de energia a máquinas e equipamentos utilizados na obra, é um forte indício de que ele se comporta como possuidor daquele espaço.

Quanto à necessidade de citação dos demais possuidores, tal argumento não prospera. O objeto da presente ação possessória não é a totalidade do terreno, mas a posse sobre uma área específica e individualizada – a casa em construção no segundo pavimento – que o autor/agravado alega ter edificado com recursos próprios e sobre a qual afirma exercer posse exclusiva. Sendo o esbulho imputado unicamente ao agravante e restrito a essa área, a controvérsia se estabelece entre as partes litigantes, não se configurando, em tese, o litisconsórcio passivo necessário.

Assim, os elementos dos autos indicam que o agravado logrou êxito em demonstrar os requisitos para a concessão da tutela possessória de urgência. A decisão agravada mostra-se fundamentada nos indícios probatórios até então produzidos, restando suficientemente comprovados o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
da pretensão autoral.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento e a ele
nego

provimento
.

Agravo interno prejudicado.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.